Tribunal: TJDFT
Processo: 0726789-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726789-93.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MONIA CAROLINA TEIXEIRA NESELLO RECORRIDO: ASSB COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA., FRANQUIA CENTRO-NORTE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA, I.B.A.C. INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. OBJETO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO ORIGINÁRIA. CONTRATO DE FRANQUIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONDIÇÃO ACORDADA. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LOJA. ATRASO NO PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVOS À COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA. ABUSO DE PODER ECONÔMICO E VIOLAÇÃO DOS DEVERES ANEXOS AO CONTRATO PELA FRANQUEADORA. INOCORRÊNCIA. ARRENDAMENTO DO ESTABELECIMENTO DURANTE O PERÍODO DA CONDIÇÃO. EXISTÊNCIA. ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS MENSAIS. PAGAMENTO DE UMA SÓ VEZ. OCORRÊNCIA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECONHECIMENTO. ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS COMERCIAIS. OCORRÊNCIA. PAGAMENTO VALORES REMANESCENTES. NECESSIDADE. ENCARGOS FISCAIS E TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO (CPC, ART. 373, I). IMPUTAÇÃO À AUTORA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. INEXISTÊNCIA. DANOS EXPERIMENTADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTOS. NÃO APERFEIÇOAMENTO. (CC, ARTS. 186 E 927). LUCROS CESSANTES E PERDA DE UMA CHANCE. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETARIA DAS PARCELAS DO ARRENDAMENTO. CONDENAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA. RENOVAÇÃO NO APELO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.010, III). 2. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, arrosta a sentença em ponto que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhorar sua posição, donde, fixada a condenação das rés ao pagamento da diferença de correção monetária das parcelas mensais do arrendamento, pagas com atraso e de uma só vez, na forma requestada, carece a parte de interesse apto a legitimar o reexame do decidido no ponto em que lhe fora favorável. 3. O contrato de franquia empresarial encerra a fórmula pela qual o franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva de produtos ou serviços, exigindo sua operacionalização conduta de colaboração proativa das protagonistas do negócio com vistas a dar funcionamento ao sistema, estando a legitimação do pactuado eminentemente ligada não só à avaliação do perfil do candidato à franquia, que estará sujeito ao controle do franqueador, mas, sobretudo, ao prévio detalhamento das operações necessárias à implantação do franchising, sendo-lhe indispensável e ínsito, portanto, o suporte e orientação preambulares e contínuos por parte do franqueador. 4. O contrato de franquia, por sua natureza, não está sujeito ao âmbito de incidência da Lei n. 8.078/1990, descerrando vínculo de natureza puramente mercantil, porquanto o franqueado não é consumidor de produtos ou serviços da franqueadora, mas aquele que os comercializa junto a terceiros, estes sim, os destinatários finais, ou seja, o franqueado não coloca termo à cadeia de consumo, ao contrário, a integra na qualidade de fornecedor intermediário, tornando inviável que, frente ao franqueador, seja reputado consumidor. 5. À luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, e, ainda, considerando que a ideia de parceria no sistema de franquia pressupõe transparência e identificação de propósitos, devendo ser reprimida atitudes abusivas da franqueadora e em descompasso com a parceria negocial, tornando inviável que seja responsabilizada por eventuais descompassos comerciais que afetaram a franqueada se não estabelecida sua conduta ilegal ou em desconformidade com o contratado ou nexo enlaçando os fatos reputados lesivos a quaisquer atos que protagonizara. 6. Os lucros cessantes, como espécie do gênero danos materiais, derivam do que a parte lesada pelo inadimplemento contratual ou por ato ilícito deixara razoavelmente de auferir ante o evento danoso, devendo ser compreendidos na cadeia natural da atividade interrompida pelo ilícito mediante critérios de certeza e atualidade, não se admitindo sua subsistência quando meramente hipotéticos ou decorrentes de conjecturas dissonantes da realidade, tornando inviável que, ante a inexistência de ato ilícito por parte da franqueadora, seja contemplada com compensação pecuniária a esse título. (CC, arts. 402 e 403; CPC, art. 373, I). 7. A cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no artigo 373 do estatuto processual debita ao autor o encargo de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, resultando da apreensão de que, conquanto lhe tenha sido assegurada oportunidade para produzir provas, deixara de comprovar os fatos constitutivos do direito que invocara, inclusive no tocante aos danos materiais decorrentes de débitos tributários, relativos ao período de arrendamento da loja franqueada, supostamente não pagos pela franqueadora, que não restaram chanceladas materialmente, a rejeição dos pedidos que encartavam o direito que restara desguarnecido de suporte, inclusive quanto ao pedido de exibição de documentos fiscais relativo ao período do arrendamento, traduz imperativo legal por não traduzirem alegações desguarnecidas de lastro material suporte apto a ensejar a apreensão do formulado como expressão dos fatos. 8. Diante da hipótese de responsabilidade civil subjetiva, os pressupostos à sua particularização, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito ou inadimplemento contratual proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, conquanto ocorrida a conduta, se não derivara de dolo e/ou abuso econômico, e sim , de condição acordada entre as partes, não subsiste ato ilícito, e, do mesmo modo, ainda que ocorrente, se não irradiara nenhum efeito lesivo, não se aperfeiçoam os pressupostos necessários à qualificação da perda de uma chance. 9. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira. 10. Conquanto tenha a franqueada ficado por longo tempo sem a percepção dos valores relativos à venda da loja à franqueadora em decorrência de cláusula de condição, o havido não é apto a ser transubstanciado em ofensa aos atributos da sua personalidade e caracterizado como fato gerador do dano moral, devendo ser tratado de conformidade com sua exata dimensão, ou seja, como intercorrência negocial que, conquanto impregnando aborrecimento e chateação à afetada, não irradia nenhuma mácula aos direitos da sua personalidade (CC, arts. 186 e 927). 11. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (CPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 12. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Sentença Mantida. Honorários majorados. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 113, 421 e 422, todos do Código Civil, sustentando que as recorridas não agiram com boa-fé e não cumpriram com suas obrigações contratuais; c) artigo 187 do CC, aduzindo fazer jus à indenização pela aplicação da teoria da perda de uma chance, ao argumento de que as recorridas teriam cometido ilícito civil que a teria impedido de buscar outros negócios e fontes de renda. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal supostamente tenha atribuído interpretação divergente, aventa dissenso pretoriano quanto à indenização por lucros cessantes. Colaciona julgados do TJSP e do TJRS como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 113, 187, 421 e 422, todos do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “A jurisprudência desta Corte possui orientação de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado." (AgInt no AREsp 1915440/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/11/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AREsp 1522975/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/11/2021) (g.n.). Outrossim, “Se a divergência não é notória, e nas razões de recurso especial não há a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração da divergência de interpretação à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.829.180/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 15/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009